Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001852-93.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rhaul Bruno dos Santos Silva, representado pela genitora, Rosana Patrícia de Jesus dos Santos, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito que move contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava a exclusão da cláusula de coparticipação e o deferimento do pagamento mensal do valor correspondente somente à mensalidade, além da determinação para que a operadora do plano de saúde se abstenha de rescindir o contrato.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o procedimento realizado é necessário para garantir a sua dignidade, contudo, atingiu valores exorbitantes, em razão da cobrança de coparticipação. Afirma que a quantia cobrada nas faturas ultrapassam o limite da proporcionalidade. Assevera que, caso a cobrança abusiva seja mantida, o menor terá que interromper o tratamento recomendado pelo médico responsável, pois, não possui condição de arcar com as despesas do tratamento.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferido o pagamento mensal do valor correspondente à mensalidade, sem incidência da coparticipação e que a agravada seja obstada de rescindir o contrato.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se que embora o agravante questione as cobranças realizadas pela empresa de saúde, fato que não há prova cabal da abusividade alegada, de modo que não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito ativo.
Ademais, a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Desse modo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a tutela de urgência pretendida, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator